Tribunal: TJSP
Processo: 1002870-81.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Débito discutido que é objeto de execução de título extrajudicial movida anteriormente pelo ora réu recorrido em face do ora autor recorrente, na qual houve a rejeição de exceção de pré-executividade com trânsito em julgado. Dívida exigível. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002870-81.2020.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante LUIZ
CARLOS VIZONA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002870-81.2020.8.26.0072 -Voto no 13880
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002870-81.2020.8.26.0072
Comarca: Bebedouro 2a Vara
Apelante: Luiz Carlos Vizona
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Voto no 13.880
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
Ação declaratória de inexistência de débito julgada
improcedente, com consequente apelo do autor. Débito
discutido que é objeto de execução de título extrajudicial
movida anteriormente pelo ora réu recorrido em face do ora
autor recorrente, na qual houve a rejeição de exceção de pré-
executividade com trânsito em julgado. Dívida exigível.
Recurso não provido.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
julgada improcedente pelo MM. Juiz Luiz Fernando Silva Oliveira,
condenado o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 418/431). O recorrente alega que a dívida anotada e discutida
venceu em 05.08.2016, e que em 29.11.2017 foi encerrada a conta
bancária no 43492-2, agência 379-4, mantida pelo autor apelante junto
ao recorrido, porque quitados todos os débitos, a alegar cerceamento de
defesa. Requer a readequação do valor da causa para R$ 19.612,00
(dezenove mil, seiscentos e doze reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002870-81.2020.8.26.0072 -Voto no 13880
3
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a
gratuidade da justiça (página 34).
Contrarrazões
(páginas
435/442)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito, sob
alegação de anotação indevida de dívida no valor de R$ 970,70
(novecentos e setenta reais e setenta centavos) com vencimento em
05.08.2016, pois encerrada a conta bancária no 43492-2, agência 379-4,
mantida pelo apelante junto ao recorrido, ante quitação de todos os
débitos que devia ao apelado. Requer seja excluída a anotação e pede
seja declarado inexistente o débito.
Em defesa, o banco apelado alega falta de
interesse de agir porque a medida pleiteada já foi apreciada nos autos da
execução de título extrajudicial, no 1003415-59.2017.8.26.0072, movida
pelo ora recorrido em face do ora apelante. Sustenta que o débito
discutido na presente lide é objeto da referida execução de título
extrajudicial, e que os créditos em conta foram debitados por dívida em
atraso, mas não foram suficientes para quitar os débitos junto da conta e
dos demais contratos inadimplentes. Aduz que zerou a conta e remeteu o
prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativo ao limite do cheque
especial, à LC (créditos a liquidar).
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não comporta provimento.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto
era suficiente para o deslinde da causa.
O réu apelado alega que a anotação discutida,
no valor de R$ 970,70 (novecentos e setenta reais e setenta centavos) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002870-81.2020.8.26.0072 -Voto no 13880
4
05.08.2016, refere-se a débito relativo a cheque especial, excutido na
execução de título extrajudicial, ajuizada anteriormente pelo ora
recorrido em face do ora autor recorrente, autos no
1003415-59.2017.8.26.0072, na qual foi rejeitada exceção de pré-
executividade.
E conforme demonstrativo de débito juntado
pelo ora recorrido naqueles autos, o débito vencido em 05.08.2016
correspondia ao valor anotado de R$ 970,70 (novecentos e setenta reais
e setenta centavos, página 183), a evidenciar que a dívida discutida nesta
lide é objeto da referida execução de título extrajudicial, o que, como
destacado pelo juízo de origem, não é negado pelo apelante em réplica,
observado ainda que cópia da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Cheque Especial/Crédito Especial PF, objeto da referida execução
(páginas 176/182), foi juntada pelo apelante ao ajuizar a presente ação
(páginas 11/17).
O ora recorrente pretende genericamente seja
declarada a inexigibilidade de todos os débitos mantidos com o réu
apelado, sob alegação de que sua conta bancária foi encerrada em
29.11.2017 porque quitados todos os débitos mantidos com o recorrido.
Contudo, como destacado pelo juízo de origem, na referida execução de
título extrajudicial houve a rejeição das exceções de pré-executividade
apresentadas pelo ora autor apelante e Silmara Aparecida da Silva em
01.07.2019 e 27.06.2020 (páginas 282/298, 323/324, 331/339 e 387),
observado que em face da decisão que indeferiu liminarmente a segunda
exceção de pré-executividade, na qual fora veiculada a alegação de
quitação sustentada nestes autos, foi interposto agravo de instrumento,
autos no 2199928-97.2020.8.26.0000, não conhecido ante deserção, com
trânsito em julgado, de maneira que é impertinente a alegação de
inexigibilidade do débito pela presente via.
Não é lícito ao recorrente mover ação
declaratória com o fito de alcançar objetivo suscitado e rejeitado
anteriormente.
A ação declaratória não é sucedâneo de
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002870-81.2020.8.26.0072 -Voto no 13880
5
Como
destacado
pelo
juízo
a
quo,
é
inadmissível veicular novamente por meio da presente ação o alegado na
exceção de pré-executividade rejeitada (páginas 331/339 e 387).
Decidiu esta Corte:
“EMENTA:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. Não pode o
fiador requerer, em ação autônoma, a nulidade da penhora
realizada , bem como a declaração de falsidade de
assinatura no contrato de locação, visando a sua exclusão do
polo passivo do processo de execução, pois a ação
declaratória objetiva declarar a existência ou inexistência de
relação jurídica e não se presta a desconstituir título
executivo, razão pela qual não pode substituir os embargos à
execução, que são o meio hábil para tanto. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, 26a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1001986-80.2016.8.26.0302, rel. Des.
FELIPE FERREIRA, j. 06.04.2017, v.u.).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
DOS
FIADORES
EM
ADITAMENTO
CONTRATUAL.
MATÉRIA
QUE
DEVERIA
SER
DEDUZIDA
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. Se a parte embarga
ação de execução que lhe é deduzida e não opõe todas as
teses defensivas que eram de seu interesse, não se autoriza o
posterior ajuizamento de ação anulatória para suprir sua
injustificável inércia.” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0012294-33.2013.8.26.0001, rel. Des. RENATO
SARTORELLI, j. 29.10.2014, v.u.).
Além disso, não prospera o requerimento do
apelante de retificação do valor atribuído à causa por ele mesmo, para
R$ 19.612,00 (dezenove mil, seiscentos e doze reais), uma vez que por
meio da presente ação pede a declaração de inexigibilidade de débito no
valor de R$ 970,70 (novecentos e setenta reais e setenta centavos),
vencido em 05.08.2016.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002870-81.2020.8.26.0072 -Voto no 13880
6
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002870-81.2020.8.26.0072 -Voto no 13880
7
mil e quinhentos reais).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator